Tribunal: TJSP
Processo: 1012660-93.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Pregão no 431/2019 – Contratação para fornecimento de medicamentos psicotrópicos diversos – Pagamento dos consectários legais decorrentes da mora – R. sentença que julgou procedente o pedido – Pretensão de reforma – Descabimento – Não constatada alteração do vencimento dos pagamentos devidos – Ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório – Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Pregão no 431/2019 – Contratação para fornecimento de medicamentos psicotrópicos diversos – Pagamento dos consectários legais decorrentes da mora – R. sentença que julgou procedente o pedido – Pretensão de reforma – Descabimento – Não constatada alteração do vencimento dos pagamentos devidos – Ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório – Ausência de prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora – Consectários legais devidos – Vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública – Pretensão de pagamento de valor certo – Erros de cálculo que não podem ser apurados no presente momento processual – Possibilidade de mitigação da regra do art. 490, do CPC, para o fim de se condenar em valor ilíquido, a ser liquidado posteriormente, em sede de execução – Precedente do STJ - Reforma parcial da r. sentença para tal finalidade – Recurso parcialmente provido.